Tribunal: TJDFT
Processo: 0709605-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA EM SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prolatada sentença penal condenatória fixando regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso ao réu, deve ser revogada sua prisão preventiva quando não houver situação excepcional a justificar a manutenção da segregação cautelar. 1.1. No caso, não restou demonstrado o risco concreto à ordem pública que o estado de liberdade do apelado ocasiona, notadamente por se tratar de réu primário, de bons antecedentes e por não haver notícias de que ele esteja respondendo a outras ações penais.
2. Recurso conhecido e não provido.